Tribunal: CARF
Processo: 15578.000389/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.000389/2010-14
ACÓRDÃO
1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. COMPENSAÇÃO.
Retenções sofridas no recebimento de receitas auferidas em contratos na
modalidade “pré-pagamento” não são passíveis de compensação na forma
do art. 652 do RIR/99.
As retenções sofridas nestas operações somente podem ser deduzidas na
apuração do IRPJ incidente sobre o lucro no qual tenham sido computadas
as receitas que motivaram tais retenções, inclusive porque não são
considerados atos cooperados aqueles praticados pela cooperativa de
serviços médicos que, atuando como operadora de plano de saúde, aufere
precipuamente receitas decorrentes de operações com terceiros voltadas à
comercialização de produtos e serviços.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que votou por dar
provimento parcial ao recurso com retorno dos autos à DRJ.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABLHO MÉDICO (Contribuinte), já qualificada
nos autos, recorre de decisão proferida pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belém/PA que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade interposta contra despacho decisório que não homologou as compensações
declaradas.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
Trata o presente processo das seguintes Declarações de Compensação (DCOMP):

Reproduzo, a seguir, excertos do PARECER SEORT/DRF/VIT no 2646/2010 (fls.
658/668):
Cuidam os autos do exame de Declarações de Compensação (DCOMP) em que a
declarante, Sociedade Cooperativa, amparada no disposto no §1o do art. 652 do
Decreto n° 3.000/99, pretendeu extinguir, por compensação, débitos próprios (de
responsabilidade tributária) utilizando suposto direito creditório atinente a
retenções sofridas, entre os meses 07 e 12/2005, decorrentes da remuneração por
serviços prestados por seus cooperados (médicos), valores discriminados nas
DCOMP juntadas às fls.26/501.
[...]
Por ser de conhecimento notório que a interessada atua como Operadora de
Planos de Assistência à Saúde, ela foi intimada a esclarecer e comprovar quais
débitos compensados nas DCOMP se referiam a meros repasses dos clientes da
Cooperativa (contratantes dos planos de saúde) aos cooperados (médicos), bem
como explicitar se os pagamentos efetuados pelos clientes do Plano de Saúde, que
ensejaram as retenções (IRRF) utilizadas como direito creditório, estavam
vinculados especificamente a serviços prestados pelos cooperados ou se esses
pagamentos (feitos pelos usuários/clientes) correspondiam a mensalidades
desvinculadas de efetiva prestação de serviço, isto é, independiam da efetiva
utilização dos serviços médicos da Cooperativa pelos clientes. Termo de Solicitação
de Informações Fiscais e respectivo AR foram juntados às fls. 503/504 e 506.
Em 08/11/2005, em resposta à intimação, a contribuinte apresentou apenas
planilhas (em meio papel e eletrônicas, idênticas) discriminando o nome dos
beneficiários dos rendimentos pagos (cooperados) cuja retenção de IR na fonte se
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
3
pretendia compensar nas DCOMP, o CPF, o valor dos rendimentos pagos, a data
dos respectivos pagamentos, o IRRF correspondente e a DCOMP em que os débitos
foram compensados.
Ademais, esclareceu que os valores pagos pelos contratantes dos serviços da
Cooperativa se dividiam em dois subgrupos: O primeiro, a contratos do tipo custo
operacional (firmados somente com pessoas jurídicas em que era cobrado apenas
o custo dos serviços efetivamente utilizados acrescido de uma taxa de
administração). Informou que sobre esses pagamentos era destacado 1,5% a título
de IRRF. O segundo, a contratos na modalidade pré-pagamento (aqueles em que a
Cooperativa colocava à disposição dos contratantes PJ ou PF os serviços
contratados que compreendem os honorários médicos dos cooperados e serviços
hospitalares e de diagnóstico próprio e de terceiros complementares e necessários
para o exercício da atividade médica, mediante pagamento de uma mensalidade
fixa de acordo com o número de beneficiários inscritos). Nesse caso, esclareceu
que, de maneira similar, destacava nas faturas emitidas para os clientes 1,5% (IRRF)
sobre a base de cálculo, correspondente aos serviços pessoais dos cooperados.
Além das mencionadas planilhas (eletrônica e em papel), confeccionadas em
atendimento ao item 1 da intimação, não apresentou qualquer outra
documentação que, por exemplo, comprovasse se a natureza dos pagamentos dos
clientes (PJ) da Cooperativa eram decorrentes de serviços efetivamente prestados
(custo operacional.) pelos cooperados médicos ou se decorrentes do plano de
saúde contratado (pré-pagamento). A contribuinte foi intimada a comprovar que os
débitos compensados na DCOMP caracterizavam mero repasse dos pagamentos
dos clientes da Unimed aos Cooperados. A planilha apresentada não produziu a
prova requerida.
[...]
A pessoa jurídica que realiza pagamentos à Sociedade Cooperativa pela prestação
de serviços pessoais por parte dos respectivos cooperados deve efetuar a retenção
do imposto de renda na fonte. Os valores do imposto retido são compensáveis, por
parte da Cooperativa, na ocasião da retenção do imposto de renda incidente na
fonte sobre os pagamentos às pessoas físicas dos cooperados. Referida
compensação é regra especial prevista no §1o do art. 652 do RIR/1999 e aplicável
às Cooperativas de Trabalho no desenvolvimento de sua própria atividade, ou seja,
em relação a receita decorrente do ato cooperado (base legal dada pela Lei n°
8.541/92, caput com redação determinada pela Lei n° 8.981/95). Contudo, as
compensações aqui examinadas não se enquadram em tal regramento. Senão veja.
Compulsando os autos, verifica-se que parte das retenções sofridas pela UNIMED
em 2005, inclusive nos meses 07, 08 e 09, utilizadas como direito creditório nas
DCOMP n° 17944.76607.281005.1.3.0564-42, e 24924.87296.031105.1.3.0553-90,
foram examinadas no processo n° 11543.001500/2003-07, conforme Despacho
DRF/VIT n° 015/2006 e Acórdão DRJ/RJOI n° 12-23.921, juntados às fls.02/25.
Por se tratar de matéria idêntica e de mesmo período de apuração ou de período
continuado, cumpre registrar o já examinado e discutido naqueles autos. Em linhas
gerais, o mencionado Despacho SEORT tratou do tema nos termos a seguir
descritos.
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
4
Por se traduzir em condição indispensável à utilização do IRRF nos termos do art.
652 do RIR, perseguiu-se a identificação da natureza fiscal das operações da
requerente. Isso porque tal previsão legal trata de regra especial aplicável apenas
às cooperativas de trabalho no desenvolvimento de suas atividades próprias, não
se estendendo, portanto, às atividades estranhas ao ato cooperativo.
Assim, examinando-se as faturas emitidas pela UNIMED contra seus contratantes,
os registros contábeis da Cooperativa e os tipos de contrato firmados, no caso,
examinados os de modalidade pré-pagamento, restou confirmado que inexistia
correlação entre os valores pagos aos associados da Cooperativa e as mensalidades
do Plano de Saúde, pois, pela essência do contrato, os honorários médicos
poderiam inclusive superar o valor da mensalidade. Demais, a remuneração dos
serviços médicos vendidos aos usuários do Plano de Saúde era executada pela
Cooperativa, não com recursos originários da cobrança do preço dos serviços
prestados pelos médicos, mas com aqueles arrecadados mediante cobrança de
mensalidades a título de Seguro ou Plano de Saúde, o que demonstrava de forma
inequívoca que não se tratava de ato cooperativo. Para configurar o ato
cooperativo, a UNIMED deveria repassar ao médico que prestou o serviço o valor
recebido do usuário com pequena dedução de despesas para manutenção da
Cooperativa, o que não ocorria. Ante estas conclusões, as Declarações não foram
homologadas.
[...]
Malgrado a não utilização de parte das peças constantes do processo no
11543.001500/2003-07, as conclusões expostas tanto no Despacho SEORT/DRF/VIT
no DRF/VIT no 015/2006 quanto no Acórdão DRJ/RJOI no 12-23.921 serviram à
instrução processual, pois as DCOMP aqui tratadas utilizam direito creditório (IRRF)
de período de apuração idêntico (meses 07, 08 e 09/2005) ou continuado (meses
10, 11 e 12/2005).
A contribuinte foi intimada a fazer prova da legalidade das compensações aqui
trabalhadas, contudo, as planilhas entregues em resposta ao TSI no 140/2010 não
comprovaram que os valores pagos aos cooperados representavam mero repasse
dos clientes da Cooperativa aos médicos cooperados. Não foi provado que o débito
de IRRF, que se pretendia compensar, era originário do repasse aos cooperados dos
pagamentos efetuados à Cooperativa correspondentes a serviços pessoais
prestados ou postos à disposição, procedimento que enquadraria as compensações
aqui tratadas na regra especial para a compensação do IRRF prevista no art. 652 do
Decreto n° 3.000/99.
É notório que a Rede Unimed comercializa Planos de Saúde e que, a teor das
considerações já expostas, os pagamentos recebidos das pessoas jurídicas pela
contratação de tais Planos não enseja a retenção de IR.
Ocorre que, conforme esclarecimento prestado, nos casos de contratos do tipo
“custo operacional", caso a Unimed tivesse comprovado que os pagamentos pelos
serviços prestados pela Cooperativa eram repassados aos cooperados, tal
procedimento caracterizaria ato cooperativo e se enquadraria na possibilidade de
compensação prevista no art. 652 do RIR/1999. Todavia, como aclarado, a
declarante não fez prova (documentação contábil e fiscal) de que sobre os
pagamentos originários dos contratos do tipo "custo operacional" a Unimed
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
5
repassava aos médicos cooperados o valor pago pelos clientes especificamente
pelos serviços prestados. A rigor, as planilhas sequer discriminam os débitos (IRRF)
como decorrentes de pagamentos aos cooperados originários de contratos de
"custo operacional" ou "pré-pagamento". De igual forma, não comprovou que o IR
retido pelas pessoas jurídicas (clientes da Cooperativa) era oriundo de pagamentos
por serviços específicos prestados pelos cooperados ("custo operacional"). E, ainda,
se nessas situações a Unimed operacionaliza o mero repasse desses valores.
Nenhuma prova foi apresentada.
Nesse sentir, ante todo o descortinado, propõe-se o não reconhecimento do direito
creditório atinente ao IRRF, discriminado nas DCOMP ora trabalhadas, por não ter
sido comprovado que os pagamentos que ensejaram as retenções do IR na fonte
(crédito compensado) são decorrentes de serviços pessoais efetivamente prestados
pelos cooperados ou postos à disposição. Em conseqüência, não sejam
homologadas
as
compensações
veiculadas
nas
DCOMP
n°
04523.80788.071205.1.3.05-2494,
14431.57524.281205.1,3.05-9908,
08486.68459.281205.1.3.05-2505,
18776.38380.301205.1.3.05-0573,
37362.30196.301205.1.3.05-2400,
00363.25635.170106.1.3.05-0140
e
42580.66489.180106.1.3.05-3723 pela falta de prova do direito creditório alegado
e, ainda, de que os débitos compensados são retenções realizadas pela Cooperativa
quando do repasse dos pagamentos de seus clientes aos cooperados pelos serviços
médicos efetivamente prestados ou postos à disposição, condição para a
compensação prevista no art. 652 do Decreto no 3.000/99, com base legal dada
pela Lei no 8.541/92, art. 45, caput com redação dada pelo art. 64 da lei no
8.981/95.
Com base no Parecer acima mencionado, foi emitido Despacho Decisório com o
seguinte conteúdo:
DESPACHO DECISÓRIO
Em razão da opinião reverberada no Parecer SEORT/DRF/VITÓRIA-ES, às
fls.654/663, com o qual concordo e aprovo, com fundamento no art. 280, inciso VI,
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria
MF/n° 125, de 2009, ACOLHO a proposição manifestada, conheço das Declarações
de Compensação trabalhadas nestes autos e, no mérito, NÃO RECONHEÇO o direito
creditório referente ao IRRF retido sobre pagamentos à Cooperativa por não ter
sido comprovado que tais pagamentos referiam-se a serviços efetivamente
prestados (ou postos à disposição) pelos cooperados e não a receita
correspondente a mensalidades de Planos de Saúde, pelas fundamentações já
expostas no Parecer. Em decorrência, NÃO HOMOLOGO as Declarações de
Compensação n° 04523.80788.071205.1.3.05-2494, 14431.57524.281205.1.3.05-
9908,
08486.68459.281205.1.3.05-2505,
18776.38380.301205.1.3.05-0573,
37362.30196.301205.1.3.05-2400,
00363.25635.170106.1.3.05-0140
e
42580.66489.180106.1.3.05-3723 pela não comprovação de que tanto o crédito
utilizado quanto os débitos declarados se inserem nas condições para a
compensação disposta no art. 652 do Decreto n° 3.000/99 (Leis n° 8.541/92, art.
45, e n° 8.981/95, art. 64).
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
6
Com o intuito de obter a reforma da decisão mencionada (ciência em
26/11/2010), o contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
672/687) em 27/12/2010, alegando:
a) Que a ementa do parecer aprovado pela autoridade fiscal distinguiria a forma de
tratamento destinado às sociedades cooperativas daquele relativo às Operadoras
de Planos de Saúde, ignorando o que a Lei no 9.656/98, em seu art. 1o, autorizaria a
operação desses planos por todos os tipos de sociedade, e determinando respeito à
legislação específica que rege a sua atividade;
b) Que seria juridicamente impossível dissociar, como pretende o Fisco, a natureza
jurídica da sociedade cooperativa, da sua atividade delegatária dos seus sócios
cooperados na comercialização, em nome e por conta dos seus sócios, dos planos
de saúde ofertados no mercado consumidor.
c) Que, como cooperativa de trabalho, estaria obrigada por lei (art. 652 do RIR/99)
a observar a retenção do IR nas faturas emitidas contra seus contratantes pessoa
jurídica;
d) Que, ao repassar os valores aos seus associados, na forma da Lei no 5.764, ou
seja, na proporção da produção (trabalho) de cada um, seria, mais uma vez,
compelida pela legislação do IR a reter o imposto, podendo, no entanto, compensá-
lo com o que fora retido nas faturas dos contratantes;
e) Que o fato de o repasse aos cooperados ser de maior ou menor monta, com
grandes ou pequenas retenções para fazer frente a outras despesas (fundamento
declarado pelo parecerista fiscal), seria absolutamente irrelevante e não
encontraria amparo em qualquer norma legal;
f) Que o sistema cooperativista teria como pressuposto que toda a receita
decorrente da colocação da produção dos sócios no mercado pertenceria aos
próprios sócios, os quais arcariam com as despesas de manutenção da cooperativa
na proporção de sua produção como cooperado, e que, ao final de cada exercício,
as sobras seriam distribuídas aos sócios;
g) Que, em decorrência do exposto no item anterior, a retenção feita nos repasses
mensais aos cooperados (antecipação de sobras) seria variável;
h) Que não seria possível desqualificar ou desnaturar o ato cooperativo apenas
porque o repasse não corresponderia exatamente ao ingresso da receita;
i) Que o parecerista teria emitido opinião contrária à lei, ao exigir, para a
caracterização do ato cooperativo, requisitos que não seriam mencionados na lei,
como, por exemplo, a proporção entre a receita e o repasse da produção aos
cooperados;
j) Que, da receita geral da cooperativa, o que não se constituiria como ato
cooperado (produção médica dos sócios) já seria devidamente tributado;
k) Que as cooperativas teriam o direito a tratamento tributário adequado;
l) Que consultas formuladas por cooperativas à RFB, tiveram como resposta a
liberação da retenção na fonte quando os contratos estipulassem valores fixos de
remuneração, independente da utilização dos serviços pelos usuários (Solução de
Consulta no 433/2006);
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
7
m) Que a aplicação da dispensa de retenção teria gerado uma resistência dos
contratantes, os quais se sentiam obrigados a observar o dever de retenção;
n) Que, pela razão descrita no item anterior, as cooperativas do Sistema Nacional
Unimed teriam passado a observar, ponderadamente, nas notas fiscais que
emitem, os valores médios destinados ao pagamento dos atos médicos
propriamente ditos, registrando nos documentos a retenção correspondente a essa
média;
o) Que, embora o parecer afirme que a Unimed não teria comprovado suas
alegações, planilhas e explicações foram apresentadas esclarecendo a forma pela
qual vinha atendendo a exigência legal;
p) Que seria inegável que as retenções teriam sido efetuadas, e que os valores
teriam sido recolhidos aos cofres da União;
q) Que seria inegável que os médicos que atendem os contratantes dos Planos de
Saúde seriam sócios-cooperados, recebendo, em razão disso, o repasse das sobras
na proporção de sua produção;
r) Que os repasses mensais nada mais seriam do que antecipações de parte das
sobras finais;
s) Que afirmar, como se fez no parecer, que as cooperativas que administram
planos de saúde não praticariam atos cooperativos, seria uma heresia jurídica;
t) Que as sociedades cooperativas não poderiam ser confundidas ou equiparadas,
para efeitos fiscais, a uma sociedade civil não específica, e muito menos a uma
sociedade civil mercantil;
u) Que se a retenção feita pelos contratantes dos serviços de assistência à saúde
incidisse sobre o valor bruto da nota fiscal, ainda se poderia admitir, em tese, a
restrição imposta pelo Fisco, mas como incide somente sobre a parte relativa ao ato
médico propriamente dito, seria pleno e consagrado o direito de compensar com a
retenção feita nos repasses da produção médica.
Por fim, requereu o contribuinte que fosse declarada a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário até o julgamento final do processo, e que fosse reconhecida
a improcedência da pretensão do fisco.
É o Relatório. (destaques do original)
A Turma Julgadora rejeitou estes argumentos em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. COMPENSAÇÃO.
As normas previstas no art. 652 do RIR/99 não são aplicáveis nos casos dos
contratos na modalidade “pré-pagamento”.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
8
Cientificada da decisão de primeira instância em 06/12/2017 (e-fl. 763), a
Contribuinte interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 05/01/2018 (e-fls. 764/2055), no
qual afirma que a decisão de 1a instância se lastreou, apenas, na falta de provas de que as
retenções ocorreram em decorrência de pagamentos relacionados à modalidade de contrato
“custo operacional”, destacando estar superada qualquer dúvida quanto à natureza dos débitos
compensados, que versam integralmente sobre as retenções realizadas pela cooperativa quando
do repasse aos seus cooperados, bem como quanto à integralidade das retenções que
compuseram os créditos declarados, por ausência de questionamento da DRJ a respeito do
questionamento suscitado pelo Despacho Decisório nesse sentido.
Reafirma a natureza dos débitos e créditos objeto das declarações de compensação,
conforme documentação já apresentada desde a Impugnação e reforçada pelo presente Recurso
Voluntário. Discorda da análise promovida pela Turma Julgadora de 1a instância:
Isso porque desconsiderou que os contratos em pré-pagamento consistem apenas
em uma das formas de repartir o risco da sinistralidade entre um grupo de
usuários, não afastando a figura de mera intermediadora da cooperativa
operadora na relação entre os usuários de planos e os médicos cooperados,
efetivos prestadores dos serviços (dado o seu papel societário de mandatária
desses profissionais), tampouco o repasse dos valores relativos aos serviços
pessoais prestados pelos cooperados, sendo a modalidade de Custo Operacional
apenas uma segunda forma de repartição de risco envolvendo tal sinistralidade.
O fato de que há prestação de serviços pessoais pelos mencionados cooperados,
intermediados pela Recorrente, mesmo através de planos de saúde (a forma mais
eficiente de captar pacientes aos cooperados), portanto, é inegável, sendo
suficiente para que haja enquadramento no artigo 652 do Decreto n.° 3.000/99
(artigo 45 da Lei n.° 8.541/1992). independentemente do que a Receita Federal
entenda como enquadrado no conceito da prática do ato cooperativo, mesmo
porque, nem há tal condicionante naquele artigo (a despeito de ser
inquestionável que a captação de pacientes pela cooperativa aos cooperados, que
motiva os mencionados repasses, é ato cooperativo).
E neste contexto, a Unimed Vitória, repita-se, sofreu as retenções relativas ao
serviço prestado ou disponibilizado (conforme redação do próprio dispositivo),
havendo o dispêndio financeiro por parte da cooperativa, tanto nos pagamentos
decorrentes de contrato de custo operacional, como nos decorrentes dos
contratos de pré-pagamento com ou sem coparticipação (parcela variável de
contratos de pré-pagamento).
Discorre sobre suas operações e a natureza de antecipação do imposto devido pelos
cooperados em razão das retenções sofridas, com a consequente possibilidade de sua
compensação na forma do art. 652 do RIR/99 porque:
Importante destacar que a Recorrente é cooperativa de trabalho médico, atuando
na catálise das atividades de seus cooperados (nos termos da Lei n.° 5.764/71),
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
9
operando planos de saúde exatamente para viabilizar a prestação de assistência
médico-hospitalar pelos referidos profissionais (nos termos da Lei n.° 9.656/98),
sem fins lucrativos.
Nesta realidade, importante elucidar que o prestador de serviço de medicina é o
próprio médico cooperado, e não a cooperativa. A cooperativa, figurando como
mera intermediária naquela relação, somente presta serviços a seus cooperados
(médicos associados), angariando clientes (usuários pacientes) para aqueles
profissionais, no exercício do seu papel societário de inclusão dos profissionais no
mercado econômico (papel de toda e qualquer espécie de cooperativa). Sendo
assim, a cooperativa não presta serviços médicos aos usuários, apenas
disponibiliza (através da operação de planos de saúde) sua rede cooperada
(médicos) e rede credenciada (hospitais, laboratórios, clínicas etc.). O objetivo
almejado pela sociedade se perfaz, portanto, quando um médico cooperado
(prestador de serviços) atende um usuário paciente (angariado pela cooperativa -
precedente).
Esclareça-se que, nas cooperativas de trabalho médico, o seu caráter
representativo consiste em angariar pacientes aos seus cooperados, visando
otimizar a inclusão de tais profissionais no mercado econômico. Daí a operação de
planos de saúde, que representa uma forma economicamente viável de catalisar a
captação, junto ao mercado, de oportunidades de trabalho para os seus
cooperados.
Sendo assim, fato é que, como sociedade cooperativa, a Recorrente sujeita-se à
retenção do Imposto de Renda prevista no artigo 652. § 1o do Decreto n.°
3.000/99 exatamente por intermediar os serviços médicos prestados pelos seus
cooperados aos usuários acima indicados. Cite-se novamente a disposição
normativa:
"Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados ã disposição
(Lei no 8.541, de 1992, art. 45. e Lei no 8.981, de ¡995, art. 64)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995. art. 64, §1o)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda"
(destaques nossos)
E é neste contexto de mera intermediadora que a legislação determinou que o
valor do imposto retido será compensado no exercício em curso, exclusivamente,
com o imposto retido por ocasião do repasse da produção, pela cooperativa, aos
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
10
cooperados, podendo, excepcionalmente, ser objeto de pedido de restituição ou
compensação com outros tributos que não o IRRF de cooperados a partir do ano
seguinte. O fundamento de tal direcionamento é, justamente, se tratar a dita
antecipação de tributo devido pelo cooperado e não pela cooperativa.
Entretanto, entendeu a Turma Julgadora que quando tratar-se de recebimento de
valores a título de pagamento decorrente de contratos pactuados com pessoas
jurídicas na modalidade pré-pagamento, não estariam sujeitos à retenção na
fonte prevista no artigo 652 do decreto n.° 3.000/99, pois não se confundiriam
com receitas decorrentes de serviços pessoais prestados por profissionais de
medicina ou correlatos.
Deixa clara a evidente falta de assimilação do que representam, no contexto de
operação de planos de saúde, os referidos conceitos, bem como a essência da
relação entre a cooperativa e o cooperado no que tange ao repasse da produção
àquele associado, a partir de recursos pagos pelo usuário, realidade esta que
persiste tanto em uma quanto em outra modalidade contratual de preço.
Nasce aqui, a necessidade de elucidar a razão da diferença que envolve as
contratações denominadas pela Receita Federal como "pré-pagamento” e "custo
operacional” - as quais são tratadas tecnicamente pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar como preço pré-estabelecido e preço pós-estabelecido - pontos
chave da presente defesa.
Além de cooperativa de trabalho médico, a Unimed Vitória possui característica
jurídico-econômica de operadora de planos de assistência à saúde que alua por
conta e ordem do consumidor (usuário), recebe e gerencia os recursos recebidos
dos usuários, devolvendo-lhes tais recursos através de serviços de assistência à
saúde, prestados por terceiros.
Isso porque, como dito, a Recorrente é entidade que recebe dinheiro do usuário e
gerencia tais recursos, devolvendo-lhe o montante recebido no futuro através de
serviço de terceiros. A própria legislação que regula o setor, a Lei n.° 9.656/98
(artigo Io), ao definir "operadora de plano de assistência à saúde" assim
conceitua: "pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou
comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou
contrato de que trata o inciso I deste artigo".
Por sua vez, traz o inciso I do artigo 1o da mencionada norma:
"Art. 1o (...)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a PREÇO PRÉ OU PÓS ESTABELECIDO, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de
saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada
ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica. a ser
puna integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
11
reembolso ou pagamento direto ao prestador, POR CONTA E ORDEM DO
CONSUMIDOR.” (destaques nossos)
Percebe-se, portanto, que a Recorrente, seja vista sob a perspectiva de
cooperativa de trabalho médico, seja como operadora de planos de saúde, figura
como mera intermediária entre dois polos: os usuários dos planos de saúde e
terceiros (inclusive cooperados) efetivos prestadores de serviços de medicina,
hospitalar, laboratorial etc.
Neste contexto, os serviços prestados pela Unimed Vitória de representação do
cooperado e administração de plano não se confundem com os serviços
profissionais prestados por terceiros, dentre os quais estão inseridos os serviços
de medicina prestados por seus cooperados.
E isso independentemente da fatura emitida pela Recorrente referir-se a preço
fixo ou não já que a própria Lei n.° 9.656/98 reconhece os dois gêneros de planos,
nas modalidades de:
(i) custo operacional/preço pós-eslabelecido, na qual o contratante paga a cada
serviço prestado por intermédio da Recorrente, e em função desta utilização
específica e;
(ii) pré-pagamento/preço pré-estabelecido, na qual o pagamento é anterior a
qualquer tipo de fruição dos serviços médico-hospitalares prestados em
determinado mês. também por intermédio da Recorrente.
Nesse sentido, confira-se a regulamentação da Agência Nacional na Resolução
Normativa n.° 85/04:
"Seção I
Dos Requisitos para Obtenção do Registro de Produto
Art. 13. A concessão do registro dependerá da análise da documentação e das
características do plano descritas pela operadora, que deverão estar em
conformidade com a legislação em vigor, e disposições do Anexo II. "
ANEXO II-DO REGISTRO DE PRODUTO
A comercialização dos produtos estabelecidos no inciso I do art. Ia da lei n"
9.656/98 deverá seguir os procedimentos definidos em Instrução Normativa
específica, com as informações quanto à sua caracterização abaixo listadas,
juntamente com cópia do registro de operadora emitido pela DIOPE.
Características de composição do produto, que deverão ser informadas para a
obtenção do registro (...)
10.FATOR MODERADOR
Indicar existência de mecanismo financeiro de regulação, isto é, se o beneficiário
terá que participar no pagamento de cada procedimento, conforme classificação do
art. 3"da Resolução CONSUn08, de 3 de novembro de 1998:
1.Co-Participação: é a participação na despesa assistencial a ser paga pelo
beneficiário diretamente á operadora, após a realização de procedimento.
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
12
2.Franquia: c o valor financeiro a ser pago pelo beneficiário diretamente ao
prestador da rede credenciada ou referenciada no ato da utilização do serviço, por
não ser responsabilidade contratual da operadora.
11.FORMAÇÃO DO PREÇO
São as formas de se estabelecer os valores a serem pagos pela cobertura
assistencial contratada:
1- PRÉ-ESTABELECIDO: quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado
por pessoa física ou jurídica antes da utilização das coberturas contratadas;
2 - PÓS-ESTABELECIDO: quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado
após a realização das despesas com as coberturas contratadas, devendo ser
limitado à contratação coletiva em caso de plano médico-Hospitalar. O pós-
estabelecido poderei ser utilizado nas seguintes opções:
I - rateio - quando a operadora ou pessoa jurídica contratante divide o valor total
das despesas assistenciais entre todos os beneficiários do plano,
independentemente da utilização da cobertura;
II - custo operacional - quando a operadora repassa à pessoa Jurídica contratante o
valor total das despesas assistenciais.
3 - misto: permitido apenas em planos odontológicos, conforme RN n° 59/03"
(destaques nossos)
Tal realidade apenas estabelece dois critérios distintos de fixação de preço e
repartição de risco, persistindo, em qualquer hipótese, a representação do
cooperado pela cooperativa, materializada através do objetivo maior a que se
propõe a entidade, qual seja, a captação de pacientes àqueles associados.
Tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de produção
ao cooperado a partir do pagamento de recursos do usuário. A distinção está
apenas na forma de individualização da produção médica no momento do
pagamento da contraprestação pelo contratante do plano.
A contratação a preço pré-determinado/pré-pagamento nada mais é do que a
reunião de recursos individuais de cada usuário para a formação de um fundo
coletivo, voltado a garantir o atendimento de todo o mesmo grupo de usuários, e
como simples forma de minimizar ao máximo os impactos financeiros que
adviriam da contratação individual e direta entre usuários e médicos, hospitais
etc. (sem uma operadora de planos).
Não afasta, assim, a confirmação do repasse da produção ao médico cooperado. A
motivação de tal repasse pela cooperativa decorre não da forma de quantificação
do preço do contrato do usuário, mas sim do volume de atendimentos realizados
pelo associado.
Reside aqui a confirmação do objeto social da cooperativa na garantia do repasse
da produção do cooperado, aferida a partir dos recursos recebidos dos usuários
(seja qual contrato for), na medida e na proporção do labor de cada cooperado, e
como expressão do princípio do retorno.
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
13
E como é sabido, atuando as sociedades cooperativas pela otimização do
trabalho dos seus cooperados, repartindo entre eles as despesas da atividade,
durante todo o exercício, deve perquirir a atuação pelo custo, de modo a
preservar, ao máximo, a incolumidade da remuneração destinada aqueles
profissionais individualmente considerados, mês a mês, a qual é meramente
intermediada pela entidade (paciente - cooperativa - cooperado), seja em se
tratando de contratos a preço fixo ou a preço variável.
Assim, o objetivo da Recorrente é garantir o equilíbrio entre a produção médica e
tais despesas, tendo como meta mensal o repasse efetivo de honorários e, como
eleito, a neutralização do resultado ao final do ano. Eventuais sobras ou perdas ao
final do exercício, portanto, decorrem (ou deveriam decorrer) exclusivamente do
acerto financeiro próprio daquelas oscilações, quando intransponíveis.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Guilherme Krueger1, remontando à
definição das linhas originais do cooperativismo de trabalho, e que até os dias
atuais norteiam a atuação desta espécie, inclusive quanto ao repasse periódico
da produção médica decorrente do trabalho:
"Como atividade-fim, a OCB identifica nas cooperativas de trabalho os serviços de
organização e administração dos interesses comuns ligados à atividade profissional,
tais como os que buscam a captação de clientela; a oferta pública ou particular dos
serviços dos associados; a cobrança e recebimento de honorários; o registro
controle e repasse periódico dos honorários recebidos, aquisição de tecnologia,
investimento em marketing, suporte jurídico, financeiro, administrativo, comercial e
de desenvolvimento de novas atividades, aperfeiçoamento e atualização
profissional, seguridade e assistência técnica.
Como partida, a OCB. ao designar que as cooperativas de trabalho são constituídas
por trabalhadores, indica que a contribuição de seus associados se dá com sen'icos,
ou seja. o labor ou desempenho de suas profissões.
As cooperativas de trabalho tiveram origem na França, lendo por fonte de
inspiração um artigo de Philippe Bouchez publicado no Journal des Sciences Moral
es et Politiques em 17/12/81. Naquela oportunidade. Bouchez formulou um sistema
de trabalho por associação, cujas linhas gerais continuam observadas até hoje, nas
operações realizadas pelas cooperativas de trabalho:
- os associados assumem a condição de empreendedores elegendo entre eles um ou
mais representantes da sociedade;
- cada um deles continuaria recebendo uma remuneração, segundo os padrões
correntes pura cada profissão, ou seja, por jornada ou tarefa e segundo a
habilidade individual;
- o valor equivalente à mais-valia se reverteria em benefício líquido, se repartindo
da seguinte forniu: parte para reservas e investimentos no empreendimento, em

1 KRUEGER, Guilherme. Cooperativas de Trabalho, de Produção. Minerai Transpor te. Especiais e de Turismo, in Ato
Cooperativo e Seu Adequado Tratamento Tributário. Coord Guilherme Krueger. Belo Horiicoiile: Mandamentos, 2004.
p. 238.
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
14
assistência para os associados e para distribuição entre os associados, pro rata de
seu trabalho;
- os recursos para reservas e investimentos pertencem à sociedade e são indivisíveis
entre os associados, a fim de se prevenir que ela se reduza a um mero meio de
exploração, iqual (sic) a qualquer empresa;
- a sociedade não poderia fazer trabalhar permanentemente em seu beneficio
trabalhadores estranhos, sendo obrigada a admitir o número necessário de
trabalhadores novos que se fizessem necessários pelo aumento das operações
realizadas pala sociedade." (destaques nossos)
A individualização da produção cabível a cada cooperado, naturalmente, só se
pode vislumbrar após a materialização do parâmetro essencial no qual se assenta
a distribuição de recursos pela cooperativa aos seus associados, qual seja, o
trabalho efetivamente realizado e não a expectativa deste.
Conforme visto, o direcionamento do artigo 652 do RIR é genérico para as
cooperativas de trabalho, sem qualquer ressalva com relação ao tipo de contraio
sobre o qual recairia.
Não por outra razão, obedecendo à norma geral, os contratantes de lais entidades
sempre procederam à retenção regular do 1RRF com base naquele dispositivo,
sob pena de descumprimento da norma geral.
No entanto, o que se deve ter em mente é que o momento da retenção
determinada pelo artigo 652 é incompatível com a quantificação, de antemão
(no momento da emissão da fatura), dos serviços pessoais de cooperados nos
contratos de valor pré-determinado, os quais somente se confirmarão ao final do
mês ao qual se refere a mensalidade paga.
Diante da ausência de norma expressa no tocante ao reconhecimento da não
retenção, em face de dificuldade temporal de apartação destes serviços
profissionais no momento de emissão da fatura à Receita Federal, as operadoras
de planos de saúde submeteram tal impedimento à Receita Federal, através da
formulação de Consultas Fiscais.
Caso a norma fosse evidente, como quer fazer crer a Turma Julgadora, no sentido
de não se aplicar as retenções nos pagamentos decorrentes de contratos de pré-
pagamento, a Receita Federal teria, simplesmente, declarado as consultas
protocoladas ineficazes. Entretanto, não foi o que aconteceu.
Em resposta a essas consultas, diversas soluções foram proferidas no sentido de
que, as retenções seriam dispensadas apenas nos contratos de pré-pagamento e
em razão da impossibilidade de se calcular, no momento de emissão da fatura, o
valor dos serviços dos cooperados a que ela correspondente. Mas isso não
significa que não há prestação de serviços pessoais pelos cooperados.
E mais, o único respaldo legal no qual o Fisco Federal poderia se embasar para
justificar a retenção do IRRF nos pagamentos a cooperativas é o artigo 652 e
com ele toda a sua lógica de compensação.
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
15
Para melhor demonstrar a questão, veja-se exemplo das referidas soluções de
consulta:
"ASSUNTO: Imposta sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: COOPERATIVA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. As importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas não arroladas no art. 2o da Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 2011, às cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de CONTRATOS
PACTUADOS NA MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO, não estão sujeitas à
retenção prevista no art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada peio
art. 64 da Lei no 8.981, de 1995." (destaques nossos)
(Ministério da Fazenda. Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF / 8a
Região Fiscal. Solução de Consulta n° 55, de 06 de Marco de 2012)
Dessa forma, se as fontes pagadoras procederam às retenções do tributo, foi em
respeito à determinação da disposição do artigo 652 do RIR, cuja natureza é
antecipatória do IRRF posteriormente retido pela cooperativa sobre a produção
repassada ao cooperado, este sim rendimento tributável na pessoa física.
E, nesta linha, conduz-se ao necessário procedimento de compensação procedido
pela Recorrente, na linha do § 1o daquele dispositivo. Evidente, portanto, não se
tratar de retenção indevida, ao contrário do que concluiu a Turma Julgadora:
"Ressalte-se que a regra contida no art. 652 do RIR/99 é especial. A regra geral é a
que determina que a compensação do IRRF se dê no âmbito da apuração do IRPJ
aliando do oferecimento das receitas correspondentes.
Portanto, os valores efetivamente retidos quando dos pagamentos efetuados ao
contribuinte deveriam ter sido compensados quando da apuração do IRPJ na DIPJ."
Não se pode, ainda, olvidar da existência de segunda hipótese de retenção do
imposto na fonte prevista no mencionado dispositivo, conforme reconhecido,
inclusive, no trecho do acórdão acima colacionado, de que o pagamento ou
creditamento. por pessoa jurídica a cooperativa de trabalho, relativo a serviços
pessoais dos cooperados refere-se tanto aos efetivamente prestados quanto aos
colocados à disposição dos usuários. Veja-se novamente:
"Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas OU COLOCADOS A
DISPOSIÇÃO (Lei no 8.541, de 1992. art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações
ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 1o).
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
16
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda"
(destaques nossos)
Uma vez que o serviço é colocado à disposição do contratante do plano, a sua
utilização se mostra facultativa, podendo ou não ser usufruída, o que reitera a
desnecessidade da relação entre as importâncias pagas ou creditadas entre os
serviços efetivamente prestados para a incidência da retenção do imposto, sendo
esta apenas uma das suas possibilidades de incidência.
O que se deve ter em mente é que a impossibilidade de se exigir a retenção do
tomador, repita-se, decorre da incompatibilidade temporal de se definir a base
de cálculo para a retenção no momento da emissão da fatura. Essa é a razão de
ser das soluções de consulta que reconhecem a impossibilidade de que a
retenção se opere.
Assim, mesmo que demonstrado alhures que os valores referentes aos
pagamentos na modalidade de preço pré-estabelecido não afastam o seu repasse
ao médico cooperado pelos atendimentos realizados, configurando tal situação na
primeira hipótese de incidência da retenção acima tratada, não se pode negar a
possibilidade do seu enquadramento à segunda hipótese, ensejadora, da mesma
forma, da compensação prevista no artigo 652 do RIR/99 (artigo 45 da lei no
8.541/1992).
Não podem, portanto, a fiscalização e a decisão de 1a instância restringirem a
compensação efetuada, sob pena de agir em desconformidade com a norma
tributária vigente, em clara ofensa ao princípio da legalidade. Isso porque, estar-
se-ia limitando a aplicação de hipótese prescrita em dispositivo normativo, que
expressamente prevê a possibilidade de incidência do imposto retido sobre a
colocação de serviços à disposição, situação na qual podem ser enquadrados os
serviços dos médicos em contratos de pré-pagamento.
Assim, requer seja autorizada a compensação em discussão, diante da
configuração da presente situação em hipótese de retenção do imposto constante
do artigo 652, caput, RIR/99, ensejadora da compensação previsto no seu §1°.
Não há outro possível enquadramento às retenções sofridas pela Recorrente,
muito menos aplicável o argumento de que se trataria de antecipação do IRP.I da
própria cooperativa.
Frisa que não se sujeita a retenção de imposto de renda próprio porque o art. 647
do RIR/99 não faz qualquer referência aos serviços de intermediação prestados por cooperativas
de trabalho operadora de planos de saúde, acrescentando que a lista consignada em tal dispositivo
é exaustiva e não considera contrato específico de intermediação, como é o caso da
administradora de planos de saúde. Cita Soluções de Consulta incisivas na ausência de
enquadramento legal do serviço de cooperativas/operadoras de plano de saúde naquele artigo.
Forçoso, daí, a caracterização de tal retenção no art. 652 do RIR/99, devendo ser desconsiderado o
equívoco das fontes pagadoras em declarar a retenção em código diverso do 3280 (1708, por
exemplo).
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
17
Acrescenta que não pode arcar com erros provenientes de uma obrigação que
somente pode ser prestada por quem efetivamente faz a retenção. Menciona decisões de DRJ
contrárias à prevalência de informações equivocadamente prestadas em DIRF, e outras decisões
para embasar seu entendimento contra a prevalência de informes de rendimentos, porque o
direito ao crédito da cooperativa nasce da ocorrência do desconto em fonte do Imposto de Renda
incidente sobre a remuneração dos cooperados paga pelo tomador, por intermédio da
cooperativa, e da autorização legal do de seu aproveitamento para a quitação do imposto retido
por ocasião do pagamento a esses profissionais.
Aponta possíveis descompassos entre as informações prestadas por algumas fontes
pagadoras em DIRF com relação à competência das retenções e a competência do crédito
declarado pela Recorrente nas DCOMPs, informando sua prática de apropriar e declarar como
competência dos créditos apenas no mês do efetivo pagamento das faturas pelas fontes
pagadoras, o que acontece, normalmente, no mês seguinte à sua emissão, quando há certeza da
retenção ocorrida e, portanto, da existência do crédito. Contudo, algumas fontes pagadoras
informam as retenções tomando como base a competência da emissão da fatura. Defende que
esta discrepância não pode impedir o reconhecimento do crédito.
Assim descreve os documentos complementares aptos a reforçar a natureza dos
débitos e créditos objeto das declarações de compensação em análise:
a) Razão da conta contábil do passivo de n.° 2.2.8.1.2.9.04 (IRRF COOPERADOS):
registra os valores do imposto de renda retido no repasse da produção aos
cooperados, enquadrando-se, portanto, nos débitos de IRRF passíveis de
compensação do artigo 652 do RIR, destacando-se que quando do envio da
DCOMP os valores compensados são lançados a débito juntamente com o DARF
pago. zerando, assim, os valores descontados dos cooperados;
b) Razão da conta contábil do ativo de n.° 1.2.6.2.0.9.01 (IRRF LEI 8541/92):
registra o imposto de renda retido na fonte pelas empresas contratantes quando
do pagamento das faturas. As faturas em questão são integradas ao "contas a
receber" pelo seu valor líquido (já deduzido o IRRF) e encaminhadas aos
tomadores dos serviços com os boletos de pagamento também emitidos pelos
valores líquidos;
c) Amostragem de faturas, boletos e contratos que comprovam a natureza das
retenções e a sua ocorrência:
d) Planilhas elencando as retenções declaradas e informações das faturas acima,
que lhe deram origem, bem como o tipo de contrato vinculado.
Confirmadas as retenções, a conclusão que se impõe é a possibilidade de
compensação de tais créditos e a homologação das compensações.
Caso se entenda pela ausência de provas suficientes à formação da convicção do
julgador, afirma a necessidade de conversão do julgamento em diligência conforme precedente
deste Conselho que cita, e assim formula os quesitos preliminares:
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
18
1) Os créditos cuja compensação foi pleiteada nas DCOMPs objeto do presente
processo decorrem de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre pagamento
realizado a cooperativa de trabalho médico por tomadores de serviços?
2) O valor das faturas e demais documentos fiscais emitidos contra os referidos
tomadores de serviços referentes àquelas DCOMPs foi recebido integralmente
pela Recorrente? Em se confirmando eventuais descontos, quais são os valores
em cada competência (mês e ano) individualizados por tomador?
3) Os créditos pleiteados, indicados originalmente como sendo decorrentes de
determinadas competências, correspondem às retenções declaradas pelos
tomadores em competências distintas?
4) Os créditos cujas retenções foram indicadas nas DCOMPs sob CNPJ da Filial da
fonte pagadora se confirmam pelas informações prestadas em DIRF da respectiva
Matriz das fontes pagadoras?
5) Os descontos enumerados acima, saneando-se os equívocos de indicação de
competência, devidamente corrigidos à data da transmissão daquelas DCOMPs,
são suficientes para extinguir todos os débitos também indicados naquela
declaração de compensação? Favor o Sr. Perito recalcular eventual tributo devido
considerando a amortização dos débitos questionados pela Receita Federal em
face das compensações pleiteadas.
Indica, ainda, nos termos do artigo 57, inciso IV do Decreto 7.574/115, o seu
perito: Sr. Jeferson Correa Santos, contador, CPF n.° 055.517.317-82, CRC n.° ES-
013310/O-0, com endereço profissional Avenida César Hilal, n° 700, Pavimento n.°
03 - E4 - Edif. Yung, Bento Ferreira, CEP 29.050-922, no Município de Vitória.
Espírito Santo.
Finaliza pleiteando que seja dado provimento ao recurso e homologadas
integralmente as compensações procedidas, tendo em vista que:
(i) são créditos passíveis de compensação os valores retidos da Recorrente, pela
simples ocorrência de retenção, procedida com base no artigo 652, do RIR;
(ii) a operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-pagamento ou
qualquer outra modalidade, não desnatura a prática do ato cooperativo haja vista
que em qualquer modalidade contratual trata-se de repasses realizados a
cooperados, embora isso sequer influencie no reconhecimento do direito à
compensação, haja vista a ausência de condicionante nesse sentido no artigo 652
do RIR;
(iii) mesmo na hipótese de contratos a preço fixo (pré-pagamento), confirma-se o
repasse de produção aos médicos cooperados, sendo apenas distinto o momento
da sua definição, pelo que se aplica a autorização para a compensação do IRRF
retido pelos contratantes nos moldes do artigo 652 do RIR/99;
(iv) caso ultrapassado o argumento acima aduzido, ainda assim aplica-se aos
pagamentos feitos em pré-pagamento a autorização para a compensação, diante
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
19
da possibilidade de configuração da segunda hipótese de retenção do imposto,
constante do artigo 652 do RIR/99 ("serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas ou colocados à disposição"), sendo a inaplicabilidade da
retenção decorrente da dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços
pessoais no momento da emissão da fatura;
(v) nos casos de retenções confirmadas em DIRF sob o CNPJ da Matriz da fonte
pagadora, quando, por equívoco, foi informada na DCOMP sob o CNPJ da filial,
também devem ser homologadas, uma vez que foram procedidas pela mesma
pessoa jurídica contratante, independentemente do estabelecimento ao qual a
obrigação acessória se refira;
(vi) devem ser homologadas eventuais retenções glosadas pelo mero
descompasso das informações declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras quanto
à competência das retenções, no momento da emissão das faturas, em
contraponto à competência da retenção declarada pela Recorrente em DCOMP.
apenas no momento do pagamento e efetivo surgimento do crédito;
(vii) devem ser consideradas as retenções confirmadas em DIRF pelo código 1708,
tendo em vista que decorre de mero erro material, eis que a natureza das
retenções somente pode se tratar de retenções aplicáveis a cooperativas com
base no artigo 652 do RIR. inexistindo capitulação legal diversa para tal retenção.
Os autos do processo foram sorteados para relatoria do Conselheiro Rogério
Aparecido Gil, mas com a extinção de seu mandato promoveu-se novo sorteio.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e dotado dos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser CONHECIDO.
Preliminarmente esclareça-se que não tem razão a Contribuinte quando defende
que restou superada qualquer dúvida quanto à natureza dos débitos compensados, que versam
integralmente sobre as retenções realizadas pela cooperativa quando do repasse aos seus
cooperados, bem como quanto à integralidade das retenções que compuseram os créditos
declarados, uma vez que não houve qualquer questionamento da DRJ a respeito do
questionamento suscitado pelo Despacho Decisório nesse sentido. A autoridade julgadora de 1a
instância baseou seu entendimento em fundamento suficiente para negar a compensação
pretendida pela Contribuinte – impossibilidade de compensação das retenções sofridas na forma
do art. 652, §1o do RIR/99 – e, se eventualmente revertida a decisão neste ponto, os demais
fundamentos postos pela autoridade fiscal contra a compensação deverão ser apreciados, caso
deduzida impugnação específica contra eles.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
20
De fato, o despacho decisório de não homologação das compensações não
reconheceu o direito creditório porque a Contribuinte não comprovou que o IR retido pelas
pessoas jurídicas (clientes da Cooperativa) era oriundo de pagamentos por serviços específicos
prestados pelos cooperados ("custo operacional"), bem como se nessas situações a Unimed
operacionaliza o mero repasse desses valores. E, com respeito aos débitos compensados, anotou
que deveria ser provado que estes decorriam de retenções nos casos de contratos do tipo “custo
operacional", nos quais os pagamentos pelos serviços prestados pela Cooperativa eram
repassados aos cooperados, vez que as planilhas apresentadas sequer discriminavam os débitos
(IRRF) como decorrentes de pagamentos aos cooperados originários de contratos de "custo
operacional" ou "pré-pagamento".
A autoridade julgadora de 1a instância, por sua vez, afastou a aplicação do art. 652
do RIR/99, vez que a Contribuinte não provou que as retenções ocorreram em decorrência de
pagamentos relacionados à modalidade de contrato “custo operacional”, e concluiu que as
retenções sofridas deveriam ser deduzidas na apuração do IRPJ incidente sobre o lucro no qual
tenham sido computadas as receitas correspondentes. Logo, desnecessário se mostrou apreciar as
alegações da Contribuinte, como as relatadas, na decisão de 1a instância, no sentido de que os
repasses teriam sido feitos a médicos “sócios-cooperados”, como antecipações de parte das
sobras finais.
E, quanto à inaplicabilidade do art. 652 do RIR/99, não merece reparos a decisão de
1a instância, que assim expressa:
O presente litígio, conforme já relatado, gira em torno do disposto no art. 652 do
RIR/99:
Art.652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição
(Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações
ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o).
[...]
Analisando as normas acima reproduzidas, percebe-se que são direcionadas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas.
Nos termos previstos no caput, sempre que pessoas jurídicas efetuarem
pagamentos a essas entidades, relativos a serviços pessoais que lhes forem
prestados por seus associados ou colocados à disposição, deve ser efetuada a
retenção do imposto de renda na fonte, à alíquota de 1,5%.
Considerando que as entidades devem, por sua vez, efetuar a retenção do
imposto de renda na fonte quando do pagamento dos rendimentos aos seus
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
21
associados que efetivamente prestaram o serviço ou que o colocaram à
disposição, a norma contida no parágrafo primeiro preceitua que esse valor deve
ser compensado com o valor retido pela tomadora dos serviços.
O ponto controvertido, neste caso concreto, é que o contribuinte é uma
cooperativa de trabalho médico que também atua como operadora de plano
privado de assistência à saúde.
Reproduzo, a seguir, a resposta à intimação de fls. 506/507 apresentada pelo
contribuinte:
[...]
3) Os pagamentos efetuados pelos contratantes decorrem de duas modalidades
contratuais: i) custo operacional: contratado somente com PESSOAS JURÍDICAS em
que é cobrado o custo dos serviços efetivamente utilizados acrescido de uma taxa
de administração, cuja retenção do imposto de renda à alíquota de 1,5% é sobre os
serviços pessoais prestados pelos cooperados destacados na respectiva fatura; ii)
pré-pagamento, ou preço pré-estabelecido, em que a Cooperativa coloca à
disposição dos contratantes PF e PJ os serviços contratados que compreendem os
honorários médicos dos cooperados e serviços hospitalares e de diagnóstico
próprios e de terceiros complementares e necessários para o exercício da atividade
médica, mediante o pagamento de uma mensalidade fixa de acordo com o número
de beneficiários inscritos. Nesse caso
a cooperativa destaca nas faturas emitidas para clientes pessoas jurídicas a base de
cálculo correspondente aos serviços pessoais dos cooperados sujeitos à retenção do
imposto de renda na fonte à alíquota de 1,5%.
[...]
Surge, então, a seguinte dúvida: os pagamentos efetuados em decorrência das
modalidades contratuais “custo operacional” e “pré-pagamento” dão ensejo à
aplicação do disposto no art. 652 do RIR/99?
Em relação à modalidade “custo operacional”, tendo em vista que é cobrado o
custo dos serviços efetivamente prestados, acrescido de uma taxa de
administração, verifica-se que é possível segregar, do montante total cobrado, o
valor referente aos serviços pessoais prestados pelos cooperados. Desta forma,
resta evidente que essa situação se enquadra na hipótese descrita no art. 652 do
RIR/99.
No entanto, o mesmo não se pode dizer da modalidade contratual “pré-
pagamento”.
Na modalidade “pré-pagamento”, como bem esclareceu o contribuinte, a
cooperativa coloca à disposição dos contratantes serviços que compreendem
honorários médicos dos cooperados e serviços hospitalares e de diagnóstico,
próprios e de terceiros, complementares e necessários para o exercício da
atividade médica, mediante o pagamento de uma mensalidade fixa de acordo
com o número de beneficiários inscritos.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
22
Neste caso, não há como se identificar, no valor da mensalidade, o quanto seria
correspondente aos serviços pessoais prestados ou colocados à disposição pelos
cooperados. Primeiro porque que o valor mensal pago não possui qualquer
relação com os serviços efetivamente utilizados. Segundo porque, dentre os
diversos serviços colocados à disposição, existem vários que não podem ser
considerados como serviços pessoais prestados pelos cooperados (exames,
internações, etc).
Sendo assim, em que pesem os argumentos apresentados pelo contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, o entendimento da Receita Federal se
consolidou no sentido de que as normas previstas no art. 652 do RIR/99 não são
aplicáveis nos casos dos contratos na modalidade “pré-pagamento”.
Ressalte-se que, no processo administrativo no 11543.001500/2003-07, também
relacionado ao contribuinte UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I (DRJ/RJ1) adotou entendimento idêntico.
Diante do exposto, conclui-se que (i) não é devido o IRRF de 1,5% previsto no art.
652 do RIR/1999 sobre o pagamento de mensalidades fixas de plano de saúde
feito por pessoa jurídica a cooperativa; (ii) é devido o IRRF de 1,5% sobre
pagamentos feitos pelas pessoas jurídicas às cooperativas de serviços médicos
pelos serviços prestados diretamente pelos profissionais associados.
Tendo em vista o entendimento acima, verifica-se que, para que o contribuinte
possa efetuar a compensação ora pretendida, ele deve comprovar que as
retençõesocorreram em decorrência de pagamentos relacionados à modalidade
de contrato “custo operacional”.
Entretanto, no presente processo o contribuinte apresentou apenas: (i) Dirf (fls.
564/656) demonstrando as retenções efetuadas pelos tomadores de serviços, e
(ii) uma planilha (fls. 514/563) contendo o nome e o CPF dos cooperados, os
valores pagos aos cooperados, os valores retidos na fonte quando desses
pagamentos, e as DCOMP que teriam sido utilizadas para a compensação dos
valores retidos na fonte.
Como se vê, não há provas de que as retenções que constam das Dirf
apresentadas pelas empresas tomadoras de serviços ocorreram em decorrência
de pagamentos relacionados à modalidade de contrato “custo operacional”.
Sendo assim, não há como se homologar as compensações declaradas.
Ressalte-se que a regra contida no art. 652 do RIR/99 é especial. A regra geral é a
que determina que a compensação do IRRF se dê no âmbito da apuração do IRPJ
quando do oferecimento das receitas correspondentes.
Portanto, os valores efetivamente retidos quando dos pagamentos efetuados ao
contribuinte deveriam ter sido compensados quando da apuração do IRPJ na DIPJ.
(destaques do original)
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
23
A defesa da Contribuinte está baseada, essencialmente, na sua atuação como mera
intermediadora da cooperativa operadora na relação entre os usuários de planos e os médicos
cooperados, efetivos prestadores dos serviços. É sob esta ótica que defende que os contratos de
pré-pagamento são apenas uma das formas de repartir o risco da sinistralidade, que não impede o
repasse dos valores relativos aos serviços pessoais prestados pelos cooperados. Defende, assim, o
enquadramento no art. 652 do RIR/99 porque há prestação de serviços pessoais pelos
mencionados cooperados, intermediados pela Recorrente, mesmo através de planos de saúde (a
forma mais eficiente de captar pacientes aos cooperados), e considera irrelevante o que a Receita
Federal entende como prática do ato cooperativo, mesmo porque nem há tal condicionante
naquele artigo.
Contudo, como bem exposto no despacho decisório e na decisão de 1a instância, a
regra incorporada ao art. 652 do RIR/99 só tem aplicação na hipótese de a cooperativa de trabalho
intermediar serviços pessoais prestados por seus associados, ou colocados à disposição, hipótese
na qual a retenção sofrida no recebimento destes serviços pessoais pela cooperativa poderá ser
compensada com o imposto a ser retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. Inadmissível, assim, estender esta aplicação à retenção eventualmente sofrida no
recebimento de mensalidades de plano de saúde oferecido a terceiros, vez que ao assim agir a
Contribuinte não pratica ato cooperativo.
Esta Conselheira proferiu o seguinte voto condutor do Acórdão no 9101-007.232,
nesta parte acolhido à unanimidade2 na 1a Turma da CSRF, confirmando que as receitas obtidas
por cooperativa na venda de planos de saúde não são oriundas da prática de atos cooperativas:
Reafirma-se, aqui, o entendimento que prevaleceu acerca desta mesma questão,
em face da Contribuinte, por maioria de votos3, no Acórdão no 9101-003.018:
A controvérsia se dá em torno da tributação das receitas que a recorrente aufere
em decorrência da comercialização de planos de saúde.
Cotejando os argumentos apresentados, constato que o acórdão recorrido, da
relatoria do Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, deve ser mantido por seus
próprios fundamentos:
"[...]
A principal questão sob exame consiste em definir a natureza da receita
decorrente da venda de planos de saúde realizada por instituições como a
interessada, operadora de planos de saúde organizada como cooperativa.
Preliminarmente, o tema que merece discussão é se, em função das
atividades exercidas, caberia definir a interessada como cooperativa. Na
verdade, anuindo com a recorrente quando reclama seu reconhecimento
como operadora de saúde, penso que as atividades que a identificam como

2 Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André
Mendes de Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson
Macedo Guerra, Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente), e divergiram na matéria os conselheiros Luís
Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra.
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
24
tal estão perfeitamente delineadas ao contrário da realização de atos
cooperativos, prática essa não vislumbrada no procedimento fiscal.
A fiscalizada entende que se o ato é praticado em benefício da cooperativa
só haveria distinção entre atos cooperativos principais e auxiliares. Essa tese
parte de uma interpretação extensiva da definição do ato cooperativo
prevista no art. 79 da Lei no 5.764/71. Nos termos desse dispositivo, ato
cooperativo é aquele praticado entre as cooperativas e seus associados,
entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si.
Com base nessa definição, o Parecer Normativo CST no 38/80 exemplificou
várias atividades que seriam tipicamente enquadradas como ato
cooperativo e outras que estariam excluídas desse campo. Não vislumbrei
qualquer irregularidade no Parecer, até porque discordo de qualquer tipo de
ampliação do conceito estabelecido no art. 79 da Lei no 5.764/71.
Os dispositivos da Lei em comento regulamentam a atividade cooperativa
em sua essência, inclusive estabelecendo mecanismos de incentivo ao
cooperativismo tendo como escopo, seja qual for o objeto social da
organização, a prestação de serviços diretamente aos associados.
Sob esse prisma, a tentativa de ampliação do conceito de ato cooperativo
revela a dificuldade encontrada por uma organização do tipo Unimed para
enquadrar suas atividades nos termos da Lei do cooperativismo. Isso porque
a recorrente, muito mais do que uma cooperativa de trabalho, é uma
operadora de planos de saúde atuando num mercado competitivo que a
obriga a transacionar com terceiros sob regras absolutamente estranhas ao
espírito do cooperativismo.
Assim, pleiteia a recorrente que benefícios tributários direcionados às
cooperativas sejam aplicados em atividades de natureza mercantil, o que se
constituiria em privilégio injusto com as demais empresas que atuam no
ramo, absolutamente contrário à isonomia.
O Fisco constatou que o faturamento da empresa provém
fundamentalmente da comercialização de planos de saúde. Não resta
dúvida, portanto, de que a recorrente considerou como ato cooperado a
atividade tipicamente mercantil exercida como operadora de planos de
saúde junto a terceiros.
Em função da premissa equivocada por ela assumida, as discussões quanto à
regularidade do rateio efetuado tornam-se irrelevantes. Caberia à
interessada ter especificado na escrituração a parcela correspondente a atos
cooperativos e não cooperativos de modo a que ficasse destacado a parte
do valor contratado destinado à remuneração dos serviços médicos
prestados pelos cooperados.
No momento em que essa segregação deixa de ser efetuada ou é executada
irregularmente pela premissa equivocada de tratar as receitas de planos de
saúde integralmente como derivadas de atos próprios da cooperativa, não
há como exigir que esse procedimento seja efetuado pela Fiscalização. Além
do que, como já mencionado, não há qualquer indicativo de auferimento de
outro tipo de receita em valor digno de menção.
Quanto à natureza da atividade de venda de planos de saúde a
jurisprudência administrativa caminha na mesma linha do entendimento
aqui esposado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Exercício: 2007, 2008 IRPJ.
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
25
CSLL. SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA
PROVENIENTE DA VENDA DE PLANOS DE SAÚDE A TERCEIROS
(PACIENTES). ATO NÃO COOPERATIVO. Os resultados de atos não-
cooperativos, caracterizados pelo fornecimento de serviços a
terceiros não cooperados, não estão abrigados pela não-incidência
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro.
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a
sistemática do art. 543-C do CPC. (Acórdão 1102-000.936).
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. COMERCIALIZAÇÃO, EM
NOME PRÓPRIO, DE PLANOS DE SAÚDE (SEGURO SAÚDE) PARA
TERCEIROS NÃO COOPERADOS. ATOS PRATICADOS COM TERCEIROS
QUE
GERAM
RECEITA
E
LUCRO.
NATUREZA
MERCANTIL.
NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DAS RECEITAS, CUSTOS, DESPESAS
E RESULTADOS DO ATO COOPERATIVO E DO ATO NÃO
COOPERADO.
[...] No caso, a Unimed, que comercializa planos de saúde, que tem
traços de seguro saúde, presta serviços privados de saúde,
caracterizando-se assim sua natureza mercantil na relação entre
seus associados, ou seja, vende, por meio da intermediação de
terceiros, serviços de assistência médica aos seus associados.
(Acórdão1802-001.354)
Saliente-se que o Acórdão 1102-000.936, de ementa acima transcrita,
refere-se à interessada.
Se ainda restasse alguma dúvida, o STJ manifestou-se no mesmo sentido em
relação às Unimeds, como reconheceu a recorrente, eis que a decisão
abaixo transcrita foi por ela mencionada na peça de defesa:
RECURSO ESPECIAL No 237.348 SC (1999/01003660)
RELATOR: MINISTRO CASTRO MEIRA
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR: RICARDO PY GOMES DA SILVEIRA E OUTROS
RECORRIDO: UNIMED DE FLORIANÓPOLIS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO LTDA
ADVOGADO: LECYAN MENDES SLOVINSKI E OUTROS
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. COOPERATIVA
MÉDICA. ATOS NÃO-COOPERATIVOS.
1. A UNIMED presta serviços privados de saúde, ficando
evidenciada, assim sua natureza mercantil na relação com seus
associados, ou seja, vende, por meio da intermediação de terceiros,
serviços de assistência médica aos seus associados.
2. O fornecimento de serviços a terceiros e de terceiros não-
associados, caracteriza-se como atos não-cooperativos, sujeitando-
se, portanto, à incidência do Imposto de Renda.
3. Recurso especial provido.
Curiosamente, a recorrente ousou afirmar que o Acórdão estaria
“equivocado” como se, numa total inversão de valores, tivesse condições de
criticar uma decisão do Tribunal Superior fora do âmbito processual.
A jurisprudência apresentada pela interessada não lhe socorre, ao contrário,
fortalece o entendimento do Fisco.
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
26
O Acórdão 3403-001.916 foi trazido para fortalecer a tese de que a prática
de atos cooperativos e não cooperativos não descaracterizariam a
cooperativa. Essa circunstância não está em discussão no presente caso pois
não houve tal descaracterização. Por outro lado, ao tratar da receita com a
venda de planos de saúde o acórdão em questão manifesta-se na mesma
linha da Fiscalização e da decisão recorrida (destaques acrescidos):
"[...]
As entradas de recursos nas cooperativas médicas correspondem,
basicamente, aos pagamentos de planos de saúde realizados pelos
clientes que contratam os serviços da cooperativa e de seus
cooperados.
Como as receitas são originadas dos pagamentos que são realizados
pelos usuários dos planos de saúde, que não são cooperados, tais
atos não configuram ato cooperativo, de modo que a receita
originada destas vendas deve ser submetida à incidência de
PIS/Cofins.;
[...]"
O acórdão 3403-001.884 ao afirmar que as cooperativas podem adotar
qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, apenas explicita a
previsto na Lei no 5.764/71. Esse fato também não está em discussão pois o
que se aventou não foi eventual proibição, mas sim a inadequação prática
da Unimed ao cooperativismo previsto na lei. Da mesma forma que o
exposto no parágrafo anterior, aqui também o acórdão vai na mesma linha
da Fiscalização e da decisão recorrida:
"[...]
Assim, é evidente que a recorrente não age em nome dos
associados como mera repassadora de recursos. A recorrente
pratica atos jurídicos com não cooperados e figura como
contratante dos planos privados de assistência à saúde que
comercializa, prestando serviço em caráter oneroso, definido no
art. 1o, I, da Lei no 9.656/98. Portanto, as receitas provenientes da
comercialização dos planos de saúde são decorrentes da prestação
de serviço (art.1o, I, da Lei no 9.656/98) a não cooperados,
sujeitando-se à incidência das contribuições ao PIS e Cofins.
[...]"
Os Acórdãos 1803-00.187, 9101-00.339 e 01-05.828 tratam da necessidade
de segregação das receitas quando demonstrado pela correta segregação
contábil que a cooperativa aufere receitas de atos cooperados e não
cooperados. No presente caso não foi comprovada a existência de qualquer
receita que não aquela decorrente da venda de planos de saúde
considerada, como já explicitado nesse voto, atividade com terceiros
caracterizando ato não cooperado.
O acórdão 1801-001.206 e aquele referente ao recurso 237.603 tratam de
diferenciação entre atos fim, meio e auxiliares, matéria essa estranha ao
presente feito principalmente por não tratarem de organizações como a
Unimed muito menos da natureza da receita oriunda da venda de planos de
saúde.
Por fim, para dirimir qualquer dúvida que ainda possa persistir, transcreve-
se abaixo trecho do Acórdão proferido pelo TRF da 2a Região, por sua vez
extraído da transcrição contida no Acórdão proferido na análise do Resp no
903.699 interposto pela Fazenda Nacional onde, segundo pronunciamento
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
27
da própria interessada, a Relatora Ministra Eliana Calmon deu ao ato
cooperativo sua correta interpretação. O recurso foi negado e o Acórdão foi
mantido em sua integralidade. Ressalte-se a importante diferenciação em
destaque no texto:
"[...]
Não assiste razão ao Il. Representante do Ministério Público
Federal. Com efeito, a cooperativa Impetrante tem como objeto a
prestação de serviços na área de saúde, e como tal procura colocar
à disposição do mercado a utilização desses serviços, promovendo
a necessária aproximação dos usuários com os cooperados que os
prestam, a quem devem ser repassadas as vantagens advindas da
operação. In casu, a Impetrante age em nome dos associados,
como simples mandatária, sendo certo que a atividade exercida
está compreendida no objeto para a qual foi a mesma idealizada,
restando caracterizada como ato cooperativo próprio de suas
finalidades a relação jurídica praticada. Diferentemente é a
hipótese em que a entidade oferece serviços profissionais médicos
mediante adesão a determinado plano de saúde. Neste caso, há
nítida finalidade mercantil no ato praticado, posto que a
cooperativa paga diretamente o profissional pelo serviço prestado,
exercendo em favor dos adquirentes do plano a coordenação e
supervisão das atividades desenvolvidas pelos cooperados,
mediante retribuição mensal de uma quantia previamente fixada.
[...]" "
Em seu recurso especial, o contribuinte não conseguiu refutar os argumentos
transcritos acima, pelo que os adoto também neste voto.
As decisões do STJ que foram apresentadas anteriormente para sustentar a
preliminar de não conhecimento do recurso especial do contribuinte também
endossam plenamente o que foi decidido pelo acórdão recorrido, em relação ao
mérito da divergência suscitada.
Tanto é assim que estas foram as razões de decidir do Acórdão no 1102-000.936, da
relatoria do Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho, relativo ao mesmo
contribuinte e tratando apenas de período diferente, para negar provimento ao
recurso voluntário do contribuinte; ademais o recurso especial interposto neste
processo teve seu seguimento negado pelo respectivo Presidente de Câmara em
virtude do repetitivo apontado aqui para não se conhecer do recurso, sem direito a
Agravo, que, mesmo tendo sido interposto, também não recebeu seguimento.
Por fim, requereu-se, em sede de sustentação e memoriais, que as "Receitas de
Intercâmbio", constantes das planilhas das e-fls. 657 a 670, sejam deduzidas da
base de cálculo por serem ingressos relativos a transferências entre cooperativas
(devidos em razão de recuperação de custos/despesas; não seriam receitas de fato)
e, sob esta ótica, não estariam alcançadas pelo repetitivo, nem esta dedução
estaria em confronto com o repetitivo.
Esse pedido, entretanto, foge ao escopo da matéria que subiu em sede de recurso
especial: para que a possibilidade de dedução da base de cálculo de valores
relativos a transferências entre cooperativas pudesse ser julgada com base no
alegado direito de que essas transferências seriam recuperação de custos/despesas
e de que não poderiam ser consideradas como receitas (a despeito de a própria
contribuinte tratá-las como receitas nos seus registros), então deveria a matéria,
para chegar a esta turma da Câmara Superior, estar impugnada desde o início do
contencioso fiscal (conforme o art. 17 do Decreto no 70.235/1972), ter sido
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
28
prequestionada e estar acompanhada de paradigmas hábeis que tratassem desta
discussão jurídica.
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)"
Não é possível superar os obstáculos formais acima apontados e este tema não
deve ser debatido por esta turma; mas, apenas a título de refletir um pouco o que
ocorreu na sessão, faço as considerações a seguir.
Foi alegado que essas "Receitas de Intercâmbio" se tratam de transferências entre
cooperativas. Ao ser questionado quanto a prova desses valores corresponderem
realmente a transferências entre cooperativas, foi oposto que não haveria de se
exigir essa prova neste momento, pois estar-se-ia cobrando uma prova "negativa",
prova esta que o contribuinte não foi solicitado a fazer em nenhum momento do
contencioso até agora. Ou seja, na visão da recorrente, não poderia o julgador
exigir essa prova e, frente a impossibilidade de esta prova ser produzida
imediatamente, deveria o julgador tomar a alegação como prova.
Ora, o ônus de provar um direito é de quem o alega, conforme bem determina o
inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de
2015. Se o julgador entende que a alegação é insuficiente, supera o indício e
questiona sobre uma prova válida, isso não quer dizer que esteja impondo uma
exigência absurda a quem alega o direito. Pensar assim é desprezar toda a lógica
ônus da prova e do livre convencimento, é criar uma presunção relativa do direito
com base na alegação e transferir ao julgador o ônus de desconstituir esta
presunção, algo inconcebível na ordem jurídica em qualquer lugar do mundo.
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"
Essa forma de pensar é semelhante ao juízo que se tentou fazer valer durante este
contencioso: o de que não cabe ao contribuinte o ônus de provar o seu direito e
sim à fiscalização de provar a inexistência do pretenso direito alegado pelo
contribuinte. O que evidentemente, é improcedente.
Desse modo, o pedido subsidiário não deve ser conhecido.
Retornando ao tema objeto da divergência e por tudo que se disse quanto a esta,
voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte. (destaques do
original)
Aqui a discussão acerca das receitas de intercâmbio já foi solucionada no acórdão
recorrido, firmando-se que sobre elas não houve incidência. No mais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada no acórdão recorrido
concorda com o direcionamento antes adotado por este Colegiado acerca do
tema.
Por sua vez, a decisão proferida no Recurso Especial no 237.348/SC, invocada no
precedente acima, é a primeira citada nos julgados invocados para,
monocraticamente, conhecer do Agravo de Instrumento no 1.221.603/SP e negar-
lhe provimento:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. COOPERATIVA MÉDICA. ATOS NÃO-COOPERATIVOS.
1. A UNIMED presta serviços privados de saúde, ficando evidenciada assim
a sua natureza mercantil na relação com seus associados, ou seja, vende,
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
29
por meio da intermediação de terceiros, serviços de assistência médica aos
seus associados.
2. O fornecimento de serviços a terceiros e de terceiros não-associados
caracteriza-se como ato não-cooperativo, sujeitando-se, portanto, à
incidência do Imposto de Renda. Precedentes: REsp. No 237.348 - SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 17 de fevereiro de
2004; REsp 418.352/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de
23.09.02; REsp 215.311 / MA, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
julgado em 10/10/2000; REsp 746.382/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJ
de 9.10.2006.
3. Agravo regimental não-provido. (AgRg no REsp 751.460/MG, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.2.2009)
COFINS. COOPERATIVAS MÉDICAS. CARACTERIZAÇÃO OU NÃO DE ATO
COOPERATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. CARÁTER
EMPRESARIAL.
I - É assente o entendimento nesta Corte, no sentido de não ser cabível a
isenção da COFINS sobre os atos das sociedades cooperativas médicas,
relacionados à intermediação entre cooperados e terceiros, estes
adquirentes de Plano de Saúde, visto que a prestação de tais serviços não
se configura como ato tipicamente cooperativo, mas mercantil, sendo,
portanto, cabível a incidência da referida exação. Precedentes: AgRg no
REsp no 788904/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 15/09/2008; REsp no
729.947/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 24/05/07; REsp
no 807.690/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 01/02/2007; e REsp no
778.135/MG, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 13/02/2006.
II - Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp 1033732/SP, Rel.
Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 1.12.2008)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC.
OBSCURIDADE CONFIGURADA. ISS. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
ATOS NÃO COOPERADOS. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE A TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou
sentença, omissão, contrariedade ou obscuridade, nos termos do art. 535, I
e II, do CPC.
2. O acórdão embargado deu provimento parcial ao recurso especial tão-
somente para declarar que os atos cooperativos não estão sujeitos ao ISS,
bem como para reconhecer a legalidade da incidência da exação, no que
tange aos atos não-cooperados, apenas sobre a taxa de administração.
3. Desta sorte, "reconhecida a exigibilidade do ISSQN, no caso de
cooperativas de trabalho médico, sobre os serviços de administração de
planos de saúde, procede o auto de infração relativamente aos seus itens
1.3 e 1.4 do auto de infração e imposição de multa. Aliás, a própria
recorrente destaca tal circunstância, quando afirma que '(...) a cooperativa
recebe dos contratantes dos seus planos de saúde uma taxa de
administração, que não é repassada aos médicos cooperados, mas
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
30
contrapartida das despesas que possui, tal não configuraria ato
cooperativo, podendo ser colhido pela norma de incidência tributária'" .
4. Embargos de declaração acolhidos, nos termos da explicitação acima.
(EDcl nos EDcl no REsp 875.388/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
29.10.2008)
TRIBUTÁRIO - COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO E ASSEMELHADOS -
PIS E COFINS - ATOS PRATICADOS COM NÃO-ASSOCIADOS: INCIDÊNCIA -
PRECEDENTES.
1. É legítima a incidência do PIS e da COFINS, tendo como base de cálculo o
faturamento das cooperativas de trabalho médico, conceito que restou
definido pelo STF como receita bruta de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviços de qualquer natureza, por ocasião do julgamento da
ADC 01/DF e mais recentemente, dos Recursos Extraordinários 346.084/PR,
357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, dentre outros.
2. De igual maneira, na linha da jurisprudência da Suprema Corte, o
adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, a que se refere o art.
146, III, “c”, da Carta Magna e o tratamento constitucional privilegiado a ser
concedido ao ato cooperativo não significam ausência de tributação.
3. Reformulação do entendimento da Relatora nesse particular.
4. A partir dessas premissas, e das expressas disposições das Leis 5.764/71 e
LC 70/91, e ainda do art. 111 do CTN, não pode o Poder Judiciário atuar
como legislador positivo, criando isenção sobre os valores que ingressam na
contabilidade da pessoa jurídica e que, posteriormente, serão repassados a
seus associados, relativamente às operações praticadas com terceiros.
5. Apenas sobre os atos cooperativos típicos, assim entendidos como
aqueles praticados na forma do art. 79 da Lei 5.764/71 não ocorre a
incidência de tributos, consoante a jurisprudência consolidada do STJ. 6.
Recurso especial parcialmente provido. (REsp 635.986/PR, Rel. Min. Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 25.9.2008)
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PIS. COOPERATIVAS.
ISENÇÃO. ATOS COOPERATIVOS. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. CONCEITO DE
FATURAMENTO MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME NA VIA DO RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os atos que não são tipicamente cooperativos, tais como os serviços
prestados por sociedades cooperativas médicas a terceiros (não-
associados), são passíveis de incidência do PIS.
[...]
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido (REsp
746.382/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 9.10.2006) (e-STJ fls. 264-
266).
Depois do acórdão proferido em sede do Agravo Regimental no Agravo no
1.221.603/SP, julgado em 06/06/2013, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-
se mais uma vez sobre o tema em 07/06/2016, nos Embargos de Declaração no
Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.162.733/MG, reafirmando a
jurisprudência aqui invocada:
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
31
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. LEI 9.718/98. AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE
FATURAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 79 DA LEI 5.764/71. OMISSÃO CONFIGURADA.
COOPERATIVA MÉDICA. ATOS NÃO TÍPICOS DE COOPERATIVAS. ATOS
PRATICADOS COM TERCEIROS QUE GERAM RECEITA E LUCRO. INCIDÊNCIA
DA COFINS. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR EM MATÉRIA JULGADA
SOB REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Sobre o tema referente à ampliação indevida do conceito de faturamento
pela Lei 9.718/98, vislumbra-se inexistir quaisquer vícios a ser sanado no
acórdão embargado, que consignou expressamente que a discussão acerca
da ofensa ao Princípio da Hierarquia das Leis e da validade da Lei 9.718/98,
ante o conceito de faturamento extraído do art. 195 da CF e posteriores
alterações da EC 20/98, por ser de índole eminentemente constitucional, é
obstada em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse ponto, percebe-se que a
real intenção da Embargante é de ter o mérito da causa reapreciado, o que
não é o escopo dos Aclaratórios.
2. Em relação à alegada afronta ao art. 79 da Lei 5.764/71, a decisão
embargada foi omissa, motivo pelo qual os Embargos de Declaração
merecem acolhimento, para, reconhecida a natureza infraconstitucional do
tema, conhecer do Apelo Nobre no ponto.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o
fornecimento de serviços a terceiros não cooperados e o fornecimento de
serviços a terceiros não associados não se configuram como atos
cooperativos, devendo ser tributados normalmente. Assim, por se tratar
de ato não cooperativo, não há falar em isenção da Contribuição à
COFINS. Precedentes: AgRg no AREsp. 664.456/MG, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 21.5.2015; EDcl no AgRg no REsp. 958.372/RS, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.12.2014; EDcl no REsp. 1.423.100/SE,
Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 25.4.2014.
4. Em sede de repercussão geral do RE 599.362/RJ e do RE 598.085/RJ (Rel.
Min. DIAS TOFFOLI, DJe 10.2.20115), o Pleno do Supremo Tribunal Federal
firmou posicionamento de que as sociedades cooperativas têm a sua
receita bruta submetida às Contribuições ao PIS e à COFINS, na forma da
legislação em vigor, incidindo tais tributos sobre os atos praticados pelas
cooperativas com terceiros tomadores de serviços dos cooperados por
intermédio das cooperativas de serviços profissionais, respeitando-se as
exceções legais previstas no art. 15 da Medida Provisória 2.158-35, de 2001.
5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, para, suprida a
omissão, conhecer, em parte, do Recurso Especial de iniciativa da UNIMED
ANDRADAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e, nesta extensão,
negar-lhe provimento. (destacou-se)
Esclareça-se, com respeito às “exceções legais previstas no art. 15 da Medida
Provisória 2.158-35, de 2001”, que a discussão subsistente à afirmação da
natureza empresária dos atos praticados pela cooperativa com terceiros, no
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
32
âmbito das contribuições sobre o faturamento, em face de pretensão de dedução
dos “valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregues à cooperativa”, expressa no art. 15, I da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, foi solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 829.458/MG, em decisão de 28/04/2015, reafirmando-se que
"o fornecimento de serviços a terceiros não cooperados e o fornecimento de
serviços a terceiros não associados inviabiliza a configuração como atos
cooperativos, devendo ser tributados normalmente" - AgRg no REsp 786.612/RS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17.10.2013,
DJe 24.10.2013 -, e concluindo que interpretar como benefício fiscal a dedução de
repasses feitos pela Unimed aos médicos não cooperados “seria contrariar o
longo histórico de precedentes do STJ sobre a matéria”.
Resta consolidado, assim, no âmbito da tributação da receita e do lucro, que o
fornecimento de serviços a terceiros não cooperados e o fornecimento de serviços
a terceiros não associados inviabiliza a configuração como atos cooperativos,
devendo ser tributados normalmente. O acórdão recorrido, portanto, não merece
reparos.
Assim, se nestas operações a Contribuinte não atua como cooperativa de trabalho,
as retenções sofridas em razão das receitas com planos de saúde não podem ser compensadas
com as retenções promovidas por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados. Aquelas
retenções devem ser deduzidas na apuração do IRPJ devido sobre o lucro, no qual devem estar
computadas as receitas com planos de saúde.
Como bem pontuou a autoridade fiscal: a remuneração dos serviços médicos
vendidos aos usuários do Plano de Saúde era executada pela Cooperativa, não com recursos
originários da cobrança do preço dos serviços prestados pelos médicos, mas com aqueles
arrecadados mediante cobrança de mensalidades a título de Seguro ou Plano de Saúde, o que
demonstrava de forma inequívoca que não se tratava de ato cooperativo. Para configurar o ato
cooperativo, a UNIMED deveria repassar ao médico que prestou o serviço o valor recebido do
usuário com pequena dedução de despesas para manutenção da Cooperativa.
A autoridade fiscal até cogitou que a Contribuinte poderia, em contratos do tipo
“custo operacional”, repassar aos cooperados os pagamentos pelos serviços prestados. Contudo,
intimada, a Contribuinte não provou que repassava especificamente tal valor aos médicos
cooperados. Em sua defesa, a Contribuinte insiste que apenas os médicos cooperados prestam
serviço de medicina, e que ela atua como intermediária, angariando clientes e incluindo tais
profissionais no mercado econômico. Todavia, como antes demonstrado, esta intermediação
mediante constituição de plano de saúde, consoante interpretação pacificada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, impede que os médicos cooperados recebem por serviços pessoais, e
que a Contribuinte receba por serviços pessoais a serem por eles prestados, evidenciando-se o
fornecimento, em verdade, de plano de saúde, que corresponde a serviços genéricos a terceiros.
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
33
A defesa da Contribuinte é assente no sentido de que, além de cooperativa de
trabalho médico, ela atua como operadora de planos de assistência à saúde, e seu labor, neste
âmbito, é receber e gerenciar recursos de usuários (terceiros) devolvendo-lhes tais recursos
através de serviços de assistência à saúde, prestados por terceiros. Esta circunstância de a
Contribuinte não receber por serviços pessoais que serão prestados pelos médicos cooperados já
basta para afastar a incidência do art. 652 do RIR/99, porque a intermediação deve estabelecer
vínculo direto entre o recebimento e os serviços prestados. Não basta a possibilidade de parcela
dos valores recebidos caber a algum médico cooperado, porque a lei exige que o associado preste
o serviço que ensejou o recebimento pela cooperativa e a correspondente retenção.
Os argumentos da Contribuinte acerca de: i) fixação de preço e repartição de risco;
ii) representação do cooperado pela cooperativa; iii) forma de individualização diferenciada da
produção médica; iv) reunião de recursos individuais dos usuários para formação de fundo
coletivo; v) repasse na proporção dos atendimentos realizados pelo associado; vi) neutralização do
resultado ao final do ano; vi) distribuição com base no trabalho efetivamente realizado e não na
expectativa deste; e vii) impossibilidade de quantificar os serviços pessoais de cooperados nos
contratos de valor pré-determinado; pretendem afastar a exigência de que o valor recebido, que
sofreu a retenção, seja repassado ao associado com a correspondente incidência na fonte, e
reafirmar a atuação da Contribuinte como cooperativa de trabalho médico na administração de
plano de saúde, o que, pelos fundamentos antes expostos, não é admissível.
A própria Contribuinte reconhece que há soluções de consulta dispensando a
retenção em tais circunstâncias, como esta citada em seu recurso:
"ASSUNTO: Imposta sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: COOPERATIVA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. As importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas não arroladas no art. 2a da Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 2011, às cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de CONTRATOS
PACTUADOS NA MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO, não estão sujeitas à
retenção prevista no art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo
art. 64 da Lei no 8.981, de 1995."
(Ministério da Fazenda. Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF / 8a
Região Fiscal. Solução de Consulta n° 55, de 06 de Marco de 2012)
Distintamente do que infere a Contribuinte, a dispensa de retenção por
impossibilidade de se calcular, no momento da emissão da fatura, o valor dos serviços dos
cooperados a que al corresponde significa, justamente, que não há prestação de serviços pessoais
pelos cooperados vinculados àquela retenção. Por certo os médicos associados prestam serviços
médicos e por esta atuação são remunerados pela Contribuinte com os recursos advindos da
venda de planos de saúde. Mas, como já repetido várias vezes aqui, neste âmbito a Contribuinte
não atua como cooperativa de trabalho e não lhe é possível vincular os valores que se sujeitaram a
retenção aos valores pagos em razão dos serviços médicos assim prestados por seus associados.
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
34
A retenção sofrida em tais circunstâncias, ainda que indevida, representa
antecipação do devido pela Cooperativa sobre o lucro auferido a partir das receitas com planos de
saúde. O fato de a retenção ter sido impropriamente promovida pelas fontes pagadoras que
vislumbraram tal obrigação no art. 652 do RIR/99 não impõe que tais retenções sejam passíveis de
compensação, necessariamente, na forma deste artigo. Se assim fosse, o equívoco da fonte
pagadora impediria qualquer aproveitamento, na medida em que a Contribuinte não repassa tais
valores aos associados em razão da prestação dos serviços correspondentes. As providências, em
tais circunstâncias, como bem consignado na decisão de 1a instância, é atribuir a esta retenção a
natureza que evidencia a sua base imponível, e admitir a sua dedução com o lucro tributável da
Contribuinte.
Esclareça-se, por fim, que o fato de o art. 652 do RIR/99 trazer, ao final de seu
caput, a possibilidade de a retenção incidir sobre pagamento de serviços pessoais colocados à
disposição, não permite a interpretação feita pela Contribuinte, no sentido da desnecessidade da
relação entre as importâncias pagas ou creditadas entre os serviços efetivamente prestados para a
incidência da retenção do imposto. Ainda que o serviço não seja efetivamente prestado, a lei
demanda que o associado o coloque a disposição daqueles que por tal razão efetuaram o
pagamento à cooperativa de trabalho. A alegada incompatibilidade temporal é excepcional, vez
que o normal são os contratantes da cooperativa almejarem a prestação do serviço pessoal do
associado. Na prática da Contribuinte, porém, os clientes que pagam pelo plano de saúde não
esperam nenhum serviço pessoal específico, prestado ou colocado à disposição, mas apenas a
possibilidade de um serviço inespecífico ser prestado quando necessário. Impossível, assim, a
vinculação que a lei cogita para a compensação pretendida.
A Contribuinte pretende, ainda, ver aplicado o disposto no art. 652 do RIR/99
porque sua retenção não poderia ser classificada dentre as relacionados no art. 647 do RIR/99.
Defende, assim, que as retenções sofridas só podem ser aproveitadas na forma pleiteada.
Contudo, como já dito, e também evidenciado em outras soluções de consulta referidas em seu
recurso voluntário, as retenções aqui pretendidas foram indevidamente promovidas pelas fontes
pagadoras, ou seja, não eram devidas na forma do art. 647 do RIR/99 e não se constituem nas
retenções do art. 652 do RIR/99. Logo, seu aproveitamento somente é possível na apuração do
IRPJ a pagar sobre o lucro no qual tenham sido computadas as receitas auferidas com venda de
plano de saúde, e que ensejaram as retenções aqui pretendidas.
Não se trata, portanto, de punir a Contribuinte por erros de terceiros, mas apenas
reiterar, o que inclusive há muito expresso em pedido anterior por ela formulado – processo
administrativo no 11543.001500/2003-07 – que tais retenções não são passíveis de
aproveitamento contra retenções promovidas em face de rendimentos pagos aos médicos
associados.
Desnecessário, assim, avaliar se houve algum descompasso entre as informações
prestadas pelas fontes pagadoras e os valores aqui pretendidos, assim como a requerida
conversão do processo em diligência para apreciação dos quesitos de perícia formulados em
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.304 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000389/2010-14
35
recurso voluntário. A compensação pretendida não é admissível ainda que comprovadas todas as
retenções sofridas.
Conclusão
O presente voto, portanto, é por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2237
DF CARF MF
Original